Tribunal: TJDFT
Processo: 0723937-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0723937-65.2019.8.07.0000 PACIENTE: ROBERTO RONALDO PINHEIRO JUNIOR IMPETRANTE: PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO, VINICIUS ANDRE DE SOUSA, OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI, THAINÁ RODRIGUES LEITE, BRUNO HENRIQUE DE MOURA, THAIS MAGALHÃES MACIEL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Conforme requerido pelos impetrantes, ID 13557928, defiro o adiamento do julgamento para sessão seguinte ao dia 29-janeiro-2020. Cumpra-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator